Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. LOCADORA QUE ALEGADAMENTE CORTA O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO E AMEAÇA TAMBÉM CORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PORQUE INADIMPLENTE O LOCATÁRIO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. CORTE EFETIVO DE ÁGUA NÃO EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIA A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDUVIDOSA, CONTUDO, A IMPOSSIBILIDADE DE O LOCADOR PRIVAR O LOCATÁRIO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS, AINDA QUE POR ELE DESCUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS ALUGUERES AJUSTADOS. CONDIÇÃO LEGAL NÃO RECONHECIDA AO LOCADOR DE IMPLEMENTAR TAIS MEDIDAS COERCITIVAS AO INTENTO DE REALIZAR SEU CRÉDITO. AÇÃO QUE SE CONCRETIZADA VIOLA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DE NECESSÁRIA IMPOSIÇÃO AO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora não demonstrada de plano a alegação de que o locador cortou o fornecimento de água ao imóvel locado porque inadimplente o locatário, o que exige ampla dilação probatória para verificar a efetiva necessidade de religação do serviço público de água, uma vez que o hidrômetro teria sido por ele (o locador) retirado do local, razoabilidade há na determinação judicial para que o locador se abstenha de efetivar quaisquer medidas que resultem no corte de energia elétrica e de água para o imóvel locado. Serviços essenciais que por ação própria do locador, ainda que inadimplente o locatário, não podem ser efetivadas em seu desfavor, sob pena de grave violação a aspectos da dignidade humana.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.